Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. RETIFICAÇÃO. INCLUSÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese em questão, não há óbice legal a inserção das matrículas dos imóveis objeto de partilha, a fim de evitar empecilhos na execução do acordo homologado. 1.1. A referida retificação se limitou a conferir efetividade à partilha do patrimônio dos ex-cônjuges, notadamente, porquanto a ausência das matrículas do imóveis pode gerar obstáculos ao cumprimento convencionado.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.